Tribunal: TJES
Processo: 5005301-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005301-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA
RECORRIDO: SORAYA FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005301-29.2024.8.08.0024

Recorrente: EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA

Recorrido: SORAYA FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE COM PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO APÓS O FALECIMENTO DE GENITORA, MOTIVO DETERMINANTE PARA A CONTRATAÇÃO. RECUSA DA FORNECEDORA E COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE FÁTICA E PSICOLÓGICA DA CONSUMIDORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO.
PROVA ORAL (GRAVAÇÃO DE ÁUDIO) QUE SE SOBREPÕE À PROVA DOCUMENTAL.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SORAYA FERREIRA DE ALMEIDA.

Sustenta a parte autora que, em 12 de julho de 2022, firmou com a ré contrato de prestação de serviços de monitoramento remoto, com o fito precípuo de zelar pela segurança de sua mãe, a Sra. Hulda Almeida, que se encontrava em estado terminal de saúde. Aduz que, após o falecimento de sua genitora em julho de 2023, solicitou o cancelamento do serviço em outubro de 2023, por não mais subsistir o motivo da contratação, sendo então surpreendida pela cobrança de multa rescisória no valor de R$1.809,36, em razão de uma suposta cláusula de permanência mínima de 36 meses. Alega jamais ter sido informada sobre tal condição, fato que teria sido, inclusive, admitido pelo preposto da ré em gravação de áudio. Por fim, busca a declaração de rescisão do contrato sem ônus e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, e:
a) DECLARO
rescindido o contrato entabulado entre as partes a partir de outubro de 2023 e, via de consequência

a inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades vencidas após esse período;
b) DECLARO
a inexigibilidade da multa contratual, nos termos da fundamentação exposta;
c) DETERMINO
que a Requerida
(EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA)
se abstenha de cobrar qualquer valor referente ao contrato rescindido, bem como inscrever o nome do Requerente
(SORAYA FERREIRA DE ALMEIDA)
nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; e
d) CONDENO
a Requerida a

pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Irresignada, a ré, EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico, na qual a autora teve pleno acesso aos termos pactuados, inclusive à cláusula de fidelidade, redigida de forma clara e destacada. Assevera, ainda, que a multa rescisória é lícita, bilateral e visa a recompor os investimentos iniciais da empresa, não havendo que se falar em abusividade. Assim, almeja a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e procedente seu pedido contraposto.

Em contrarrazões, a autora aduz que a sentença deve ser mantida, pois o juízo de origem reconheceu acertadamente a falha no dever de informação e a vulnerabilidade da consumidora no momento da contratação, o que torna a cláusula de fidelidade nula. Destaca que a condenação por danos morais se justifica pela teoria do desvio produtivo, diante do descaso da recorrente em solucionar a questão administrativamente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A discussão central da demanda é analisar sobre a validade de cláusula de fidelidade em contrato de adesão, supostamente não informada de maneira adequada à consumidora, e a consequente exigibilidade da multa rescisória, bem como sobre a configuração de danos morais indenizáveis.

Ademais, o direito à informação, previsto no art. 6º, III, da Lei nº 8.078/90, não se esgota na mera disponibilização formal de um texto contratual. Exige-se que a informação seja "adequada e clara", o que pressupõe a transmissão de seu conteúdo de modo a garantir a efetiva compreensão pelo consumidor, permitindo-lhe uma decisão de consumo consciente e refletida. Tal dever é um corolário direto da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes um padrão de conduta leal e transparente em todas as fases do negócio jurídico.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou, por meio de laudos médicos e da certidão de óbito de sua genitora, o contexto de extrema fragilidade emocional e psicológica em que se encontrava ao tempo da contratação, fato que, segundo alega, era de ciência do preposto da ré. A finalidade do serviço estava intrinsecamente ligada a uma situação de natureza transitória e de desfecho incerto, o que tornava a existência de um vínculo contratual de longa duração (36 meses) um elemento essencial e decisivo para a sua manifestação de vontade.

Por sua vez, a ré, EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA alegou ter cumprido seu dever ao apresentar o contrato em formato digital e enviá-lo ao e-mail da consumidora, destacando que a cláusula de permanência estava grafada em letras maiúsculas.

Após análise dos documentos e argumentos das partes, tenho que a sentença de origem não merece reparos. Embora a prova da contratação eletrônica e do envio do instrumento contratual seja robusta (ID. 40864337),
ela não se sobrepõe à prova, acolhida pelo juízo de origem, de que houve falha na comunicação verbal e efetiva da cláusula mais onerosa do pacto.
A gravação de áudio (ID. 37876069), na qual o vendedor admite a omissão, revela o vício que macula o negócio.
Em uma relação consumerista, a confiança depositada na palavra do fornecedor ou de seu preposto é um fator determinante. A conduta de omitir verbalmente uma informação de tal relevância, sabendo da condição de vulnerabilidade da consumidora, viola a boa-fé objetiva e esvazia o conteúdo do dever de informação, tornando a cláusula de fidelidade, no caso concreto, iníqua e abusiva, na forma do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, no que concerne aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida extrapolou o mero dissabor. A recorrente, mesmo ciente da controvérsia e dos motivos do cancelamento, manteve-se irredutível, forçando a consumidora, em um período de luto, a desperdiçar seu tempo e sua energia em inúmeras tentativas de solução do problema, o que configura o chamado desvio produtivo do consumidor.

Quanto ao argumento da recorrente de que a existência de inscrições preexistentes em nome da autora afastaria o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, compreendo que tal verbete não se aplica à hipótese dos autos. O dano, aqui, não decorre exclusivamente da ameaça de negativação do nome, mas da totalidade da conduta abusiva da empresa, da falha informacional e, principalmente, da imposição de uma
via crucis
à consumidora para o reconhecimento de um direito evidente. O desvio produtivo, ao violar a paz e o tempo útil do indivíduo, constitui um ilícito autônomo, gerando um dano que independe da situação creditícia do consumidor. A indenização, portanto, visa a reparar o constrangimento e o desgaste psíquico decorrentes desta conduta ilícita, e não apenas o abalo de crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)